Tribunal: CARF
Processo: 13609.001164/2010-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-10-18

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13609.001164/2010-37
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-009.749 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
24 de agosto de 2021
Recorrente
TEAR TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Exercício: 2010
RECURSO
ESPECIAL.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO
DA
MATÉRIA.
IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO.
O Recurso Especial da Divergência não deve ser conhecido quando ausente o
prequestionamento da matéria suscitada, mormente na situação na qual houve
aplicação da Súmula CARF n.o 1, em razão da concomitância, excluindo,
assim, a matéria do âmbito do contencioso administrativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Contribuinte contra o Acórdão n.o
2803-003.919, proferido pela 3aTurma Especial da 2a Seção do CARF, em 4 de dezembro de
2014, no qual restou consignado o seguinte trecho da ementa, fls. 181:
COMPENSAÇÃO. AÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO.
INCONSTITUCIONALIDADE
DO
TRIBUTO
RECOLHIDO.
RECURSO
REPETITIVO DO STJ.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.001164/2010-37
Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.749 - CSRF/2a Turma
Processo no 13609.001164/2010-37

Nos termos do art. 170a do CTN, "é vedada a compensação mediante o aproveitamento
de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em
julgado da respectiva decisão judicial", vedação que se aplica inclusive às hipóteses de
reconhecida inconstitucionalidade do tributo indevidamente recolhido, nos termos do
REsp 1.167.039DF, cuja decisão foi proferida na sistemática do artigo 543-C do Código
de Processo Civil.
DECISÕES DEFINITIVAS DO STF E STJ. SISTEMÁTICA PREVISTA PELOS
ARTIGOS 543B E 543C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
Nos termos do art. 62a do Regimento Interno do CARF (Portaria no 256/2009), as
decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática prevista
pelos artigos 543B e 543C do Código de Processo Civil (Lei no 5.869/73), deverão ser
reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Recurso Voluntário Negado Crédito
Tributário Mantido
No que se refere ao Recurso Especial, fls. 193 e seguintes, houve sua admissão,
por meio do Despacho de fls. 277 e seguintes, para rediscutir glosa de compensações de
créditos originados por decisão judicial. Decisão definitiva de mérito proferidas pelo STF e
STJ, na sistemática prevista pelos arts. 543-B e 543-C do CPC. Obrigatoriedade de
reprodução pelo CARF, art. 62-A do RICARF.
Em seu recurso, aduz a Contribuinte, em síntese, que:
a) o RICARF (art. 62-A) e a Lei n.o 10.522/02 (art. 19) alterada pela Lei n.o
12.844/2013, estabelecem , em suma, que as decisões definitivas de mérito, proferidas
pelo STJ e STF, em matéria infraconstitucional e constitucional, na sistemática prevista
pelos artigos 543-C e 543-B, deverão ser reproduzidas pelos Conselheiros do CARF, e
que os lançamentos já efetuados deverão ser revisados e/ou retificados de ofício quando
a mesma matéria já tiver sido julgada pelo STF e pelo STJ, na mesma sistemática, na
forma dos artigos 543-C e 543-B;
b) nos termos do art. 62-A do RICARF, faz-se necessário que esta turma julgadora
reproduza a decisão proferida nos autos do RESP 1.230.957 no presente caso,
determinando a devolução dos presentes autos à instância a quo para análise, se for o
caso, e aplicação imediata, ou seja, para que se proceda a anulação, revisão e/ou
retificação da cobrança combatida;
c) no julgamento do REsp 1.230.957-RS, eleito como representativo da Controvérsia,
sob a sistemática do artigo 543-C do Código de Processo Civil, consolidou o
entendimento quanto à não incidência da contribuição previdenciária patronal sobre os
valores pagos a título de 15 primeiros dias de afastamento dos funcionários doentes ou
acidentados, 1/3 de férias gozadas e aviso prévio indenizado;
d) em razão da decisão proferida pelo STJ em sede de recurso repetitivo, faz-se
necessário que o referido lançamento seja anulado, retificado e/ou revisado, após
manifestação da PGFN;
e) faz-se importante a correta aplicação do precedente judicial a fim de que os
julgamentos se tornem mais eficientes, com a padronização das decisões de casos
análogos, sob o argumento de preservação da isonomia, da celeridade, da estabilidade,
da previsibilidade do sistema, e, principalmente, da segurança jurídica;
f) o julgador deve tomar extrema precaução para deixar de aplicar precedente mais
adequado ao caso em concreto, pois poderá causar insegurança jurídica e não solucionar
a divergência de forma segura;
g) no presente caso, aplicou-se o precedente originário do REsp 1.167.039/DF, que diz
que “é vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo objeto de
contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva
Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.749 - CSRF/2a Turma
Processo no 13609.001164/2010-37

decisão judicial, vedação que se aplica, inclusive às hipóteses de reconhecida
inconstitucionalidade do tributo indevidamente recolhido;
h) o objeto da discussão já foi superado através de outro precedente judicial que, na
hipótese, reconheceu a não incidência da contribuição previdenciária sobre a verba paga
nos primeiros 15 dias que antecedem o afastamento por acidente ou doença, o 1/3 de
férias, e sobre o aviso prévio indenizado;
i) levando em consideração que não cabe novo recurso contra a decisão representativa
da controvérsia – Resp 1.230.957/RS, a aplicação de precedente diverso, como no
presente caso, atua de forma protelatória, na contração da segurança jurídica e, por
conseguinte, da razoabilidade, pois, uma vez reconhecida a não incidência da
contribuição previdenciária sobre as verbas supra, deveria o fisco atuar de acordo com a
decisão do STJ;
j) o art. 66 da Lei n.o 8.383/91 faculta ao Contribuinte a possibilidade de utilizar os
créditos com a Fazenda Pública, cujos tributos pagos a maior ou indevidamente podem
ser compensados com débitos vincendos, independentemente de autorização da
Administração Pública;
k) a Lei n.o 8.383/91, em seu artigo 66, trata de uma modalidade de compensação
passível de ser realizada pelo Contribuinte no âmbito do lançamento por homologação,
sujeita à posterior fiscalização. O art. 170 e art. 170-A cuida de outra modalidade de
compensação realizada diretamente pelos agentes fiscais a pedido do Contribuinte, e
que extingue o crédito tributário (já constituído, portanto), nos termos do art. 156, II, do
CTN;
l) não se aplica o art. 170-A do CTN à hipótese dos autos, uma vez que a contribuinte
não pretende a compensação de valores exatos, mas a compensação no âmbito do
lançamento por homologação;
m) não pode a administração vincular aquele procedimento de compensação ao trânsito
em julgado daquela decisão, por não ser aplicável ao procedimento aqui defendido.
Intimada, a Procuradoria da Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões, fls. 286
e seguintes, alegando, em suma:
a) a ausência de demonstração da divergência jurisprudencial suscitada, uma vez que o
acórdão recorrido e os acórdãos apresentados como paradigmas, a despeito de terem
julgado questões semelhantes, se fundamentaram em razões de decidir e dispositivos
legais diversos;
b) nos acórdãos apresentados como paradigmas, as compensações foram glosadas por
ter entendido a fiscalização não ter ocorrido pagamento indevido. No presente processo
a glosa foi efetuada com base no art. 170-A do CTN – por ter o contribuinte apresentado
para compensação créditos relativos a ação judicial não transitada em julgado.
c) verifica-se que aquele art. 170-A do CTN não foi apreciado pelos colegiados
prolatores dos acórdãos no 2403-02.562 e no 2302-03.160, não tendo as respectivas
turmas se manifestado sobre a questão da vedação à compensação estabelecida por
aquele dispositivo;
d) quanto ao mérito, calha registrar que o art. 170-A é regra meramente explicativa de
exigência que já constava na legislação, no caso, inserta no próprio art. 170, caput, do
CTN. Sempre se requereu a liquidez e a certeza de créditos vinculados em
compensação. Mas mesmo que não o fosse a ação em questão é posterior a edição da
Lei Complementar 104/2001 que incluiu no ordenamento o dispositivo do art. 170-A do
CTN;
e) a norma do art. 170-A do CTN veio apenas explicitar que somente podem ser
compensados os créditos que gozam de certeza, sendo que de muito, o art. 170 do
mesmo diploma já vedava a utilização de créditos ilíquidos e incertos.
f) os valores ainda debatidos em uma ação judicial passível de reforma não são certos,
nem líquidos;
Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.749 - CSRF/2a Turma
Processo no 13609.001164/2010-37

g) o acórdão no. 204-02.198 reconhece a plena aplicabilidade da vedação à
compensação com créditos oriundos de ação não transitada em julgado, mesmo antes do
surgimento do art. 170-A do CTN;
h) segundo leciona o Parecer PGFN/CDA/CAT No. 1499/2005, que trata
especificamente de compensação, o art. 170-A do CTN apenas não poderia ser aplicado,
sob pena de retroatividade, às compensações já homologadas quando da edição da
norma;
i) a norma do art. 170-A é de cunho processual, procedimental da compensação, tendo
incidência imediata em todos os processos administrativos já iniciados;
j) a partir de 2001, o pleito de compensar, ainda com mais nitidez do que se via no art.
170, caput, passou a esbarrar na imperiosa necessidade de se aguardar o trânsito em
julgado da ação judicial.
É o relatório.

Voto
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora.
1. Do conhecimento
Conforme narrado, sustenta a Recorrida a impossibilidade de conhecimento do
Recurso Especial sob análise, considerando a ausência da divergência jurisprudencial suscitada.
Assevera a Procuradoria que, nos acórdãos apresentados como paradigmas, as
compensações foram glosadas por ter entendido a fiscalização não ter ocorrido pagamento
indevido. E, no presente processo, a glosa foi efetuada com base no art. 170-A do CTN, por
ter o contribuinte apresentado para compensação créditos relativos a ação judicial não
transitada em julgado.
Compulsando-se o Acórdão recorrido, verifica-se que, a respeito da existência
dos créditos tributários, restou consignado posicionamento seguinte: a ilegalidade ou
inconstitucionalidade dos créditos que foram utilizados para a compensação não foram
apreciados em razão da concomitância, com a aplicação da Súmula CARF n.o 1, fls. 185.
Assim, não houve manifestação quanto à incidência ou não das Contribuições
Sociais Previdenciárias sobre o terço constitucional de férias e os valores recebidos nos
primeiros quinze dias de afastamento dos seus empregados doentes ou acidentados.
Extrai-se, portanto, da decisão que a matéria examinada pela 3a Turma foi,
unicamente, a possibilidade de compensação dos valores pagos a título de tributos
reconhecidos em decisão judicial não transitada em julgado.
Entendeu o colegiado a quo, na ocasião, que a decisão que declarava o direito
da Contribuinte ainda aguardava o trânsito em julgado, logo não poderia ser utilizada
como base de compensação de indébitos. Fato esse que foi inclusive colocado como limitador
expressamente na sentença de primeiro grau que foi ratificada em segundo grau judicial.
Desse modo, a Turma consignou a seguinte conclusão:
A aplicação do entendimento acima é cogente, em especial na forma dos artigos 62 e
62-A, do Anexo II, do Regulamento Interno do CARF/MF, que determina o
alinhamento de entendimento do conselho com as instancias judiciais superiores, nos
casos de julgamentos de Recursos Especiais e Extraoridinários, sob a égide dos artigos
Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.749 - CSRF/2a Turma
Processo no 13609.001164/2010-37

543B e 543B do CPC. No caso, aplica-se a orientação do STJ, mesmo em casos de
inconstitucionalidade:
INCONSTITUCIONALIDADE DO TRIBUTO RECOLHIDO. 1.
Nos termos do art. 170-A do CTN, "é vedada a compensação mediante o
aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do
trânsito em julgado da respectiva decisão judicial", vedação que se aplica inclusive às
hipóteses de reconhecida inconstitucionalidade do tributo indevidamente recolhido. 2.
Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da
Resolução STJ 08/08. ..EMEN:(RESP 200902265493, TEORI ALBINO ZAVASCKI,
STJ PRIMEIRA
SEÇÃO, DJE DATA:02/09/2010 ..DTPB:.)
Por outro lado, o Acórdão paradigma no 2302-003.160 apresentado pela
Recorrente trata de dois temas: 1) não incidência das Contribuições sociais previdenciárias nos
15 dias anteriores à concessão de auxílio-doença, pela não incidência da contribuição
previdenciária sobre o terço constitucional de férias indenizadas, sobre o adicional referente às
férias gozadas e sobre o rubrica aviso prévio indenizado, com base em decisão proferida em
sede de repetitivo; e a aplicação da multa isolada (§ 10 do art. 89 da Lei n.o 8.212/91, que
pressupõe a existência da compensação indevida aliada à comprovada falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo.
E o Acórdão paradigma no 2403-002.562 dispõe sobre os seguintes temas
descritos na ementa:
ALIMENTAÇÃO
EM
PECÚNIA.
CARÁTER
INDENIZATÓRIO.
NÃO
INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
De acordo com o entendimento do STJ, não incide contribuição previdenciária sobre os
valores pagos ao empregado a título de alimentação, eis que, independente da forma
como tal benefício é ofertado, não há como desqualificar o seu caráter indenizatório.
AVISO PRÉVIO INDENIZADO E SEUS REFLEXOS NO 13o SALÁRIO.
O STJ, nos autos do REsp 1.230.957, proferiu decisão, submetida à sistemática do
art. 543-C do CPC, no sentido de afastar a incidência de contribuição
previdenciária sobre os valores pagos a título de aviso prévio indenizado,
vinculando este Conselho à sua reprodução obrigatória, nos termos do art. 62-A do
RICARF. Por conseguinte, tem-se afastados, também, os valores reflexos no 13o
salário.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SOLIDARIEDADE PASSIVA.
A imputação da responsabilidade tributária aos sócios nos termos do art. 135, III, do
CTN, deve estar lastreado de elementos probatórios da ocorrência de dolo por parte dos
supostos infratores.A solidariedade passiva deve estar devidamente fundamentada nos
arts. 124, I e 135, III, ambos do CTN.No caso concreto, a autoridade fiscal imputou a
responsabilidade solidária aos sócios por vislumbrar a prática de sonegação fiscal, fato
que não restou devidamente comprovado, razão pela qual os sócios devem ser afastados
do pólo passivo da autuação
MULTA QUALIFICADA. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS.
Tendo em vista a ausência de elementos probatórios apto a qualificar a multa por
inexistir fraude, dolo ou má-fé, não merece prosperar a qualificação, razão pela qual
deve ser afastada.
Cabe então destacar que a análise suscitada pela Recorrida perpassa pela
discussão quanto à existência dos créditos, pugnando pela aplicação do teor Resp 1.230.957-
RS, eleito como representativo da Controvérsia, sob a sistemática do artigo 543-C do Código de
Processo Civil.
Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.749 - CSRF/2a Turma
Processo no 13609.001164/2010-37

A Recorrente busca demonstrar a divergência com base em paradigmas que tratam
da reprodução obrigatória pelos Conselheiros das decisões proferidas em sede de repetitivo (art.
62-A do RICARF).
Com averiguação do disposto no acórdão vergastado, nota-se a ausência de
prequestionamento da matéria, uma vez que a à incidência das Contribuições Sociais
previdenciárias sobre as rubricas objeto do crédito utilizado para a realização da compensação
não foi discutida no âmbito do Colegiado que proferiu a decisão recorrida, considerando a
existência de concomitância entre a via judicial e a administrativa.
Assim, a alegada divergência sobre a aplicação vinculada de decisão proferida em
recurso repetitivo não merece acolhida, pois não há como se discutir a incidência do REsp
1.230.957-RS ao presente caso concreto, quando o tema foi excluído do contencioso
administrativo, diante do conteúdo da Súmula CARF n.o1.
Insta consignar que foram apresentados também como paradigmas Acórdão n.o
9900-000.625, fls. 257 e Acórdão n.o 9303-002.857, fls. 268, sobre a mesma discussão, sendo
que o Despacho de Admissibilidade analisou apenas os dois anteriormente mencionados.
Além disso, faz-se pertinente acrescentar que, quanto à matéria sobre a qual o
Colegiado se debruçou, qual seja a possibilidade de compensação com base em decisão
judicial antes do trânsito em julgado (art. 170-A do CTN), não foi apresentado paradigma.
Pelas razões expostas, voto por não conhecer do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz

Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital